Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711946-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Manoel Pereira de Lucena D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra as decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0717389-50.2021.8.07.0001, que indeferiram os requerimentos de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito e de expedição de certidão para a finalidade de protesto. Houve tentativa de intimação do agravado, mas a aludida providência foi infrutífera, em razão da mudança de endereço (Id. 35275190), de acordo com a certidão referida no Id. 35301274. Feitas essas considerações ao recorrente para que informe novo e atualizado endereço, para que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator